Tribunal: TJMT
Processo: 1028946-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028946-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE - CPF: 141.610.011-34 (EMBARGADO), SIQUEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.973.184/0001-80 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE - CPF: 141.610.011-34 (EMBARGANTE), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), SIQUEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.973.184/0001-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A., EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE e SIQUEIRA E CIA LTDA EPP

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL S.A., EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE e SIQUEIRA E CIA LTDA EPP

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados contra acórdão que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguir a ação de execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
e obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC, que prevê sua utilização para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

A decisão embargada é clara e coerente, não apresentando
omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos
autos.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Embargos de Declaração apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A., EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE e SIQUEIRA E CIA LTDA EPP

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1028946-45.2024.8.11.0000
, que
deu
provimento ao recurso
para
reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e determinando a extinção da ação de execução
.

A parte Embargante
BANCO DO BRASIL S.A.

assevera que o acórdão apresenta vício de
obscuridade quanto ao termo inicial do cômputo do prazo prescricional, obscuro quanto ao período de desídia do Embargante e calçado em premissa equivocada para concluir pelo prazo trienal da prescrição intercorrente
.

Nesse sentido, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os apontados vícios e reformar o acórdão embargado.

Já as Apelantes
EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE e SIQUEIRA E CIA LTDA EPP
, assevera que houve omissão quanto a condenação honorária tendo em vista a resistência do embargado ao reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a
decisão embargada e suprimir a omissão
.

Contrarrazões a ambos os embargos foram apresentadas em ID.
263621282
e
265196283
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A., EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE e SIQUEIRA E CIA LTDA EPP

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL S.A., EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE e SIQUEIRA E CIA LTDA EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
m
-se
de
Embargos de Declaração apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A., EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE e SIQUEIRA E CIA LTDA EPP

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1028946-45.2024.8.11.0000
, que
deu
provimento ao recurso
para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e determinando a extinção da ação de execução
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão
ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL interposto por SIQUEIRA & CIA LTDA e EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE, contra decisão interlocutória proferida (ID. 162011414 – Autos de Origem – nº 0001662-35.1996.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que visava o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente da ação.

O agravante afirma que os autos já foram arquivados provisoriamente por mais de uma oportunidade e, além disso, permaneceu paralisado por prazo superior ao de prescrição da ação, qual seja, três anos.

Argumenta que a prescrição da ação se perfectibilizou e, ainda assim, continuaram a ser praticados atos expropriatórios irregulares em seu desfavor, de modo que pugna pelo provimento do presente recurso e reforma da decisão agravada para reconhecer a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu a Exceção de
Pré
-Executividade nos seguintes termos:

[...] “Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de SIQUEIRA & CIA LTDA – EPP e EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE, todos qualificados nos autos em comento.

No Id. 154986755 os Réus apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente, requerendo a extinção do feito, com a condenação da parte autora em honorários advocatícios, bem como informou que o imóvel de matrícula n. 9.218 foi desmembrado e vendido para terceiros em 2015 não sendo mais de sua propriedade.

No Id. 155449266 - Pág. 58/59 foi realizada a avaliação do imóvel penhorado.

A Instituição Financeira requereu a rejeição da exceção de
pré
-executividade ante a ausência de consumação do prazo prescricional e, na mesma oportunidade, informou que não houve a transferência da propriedade do imóvel penhorado - Id. 158171872.

É o breve relatório.

Decido.

Inicialmente, mister se faz pontuar que a prescrição intercorrente é a perda da pretensão com a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei.

O prazo para contabilizar-se a prescrição intercorrente depende do título que é objeto da lide e, neste caso em tela, a presente execução é fundado em um Instrumento Particular de Contrato de Financiamento que, apesar do aditamento sofrido, não alterou a forma
contratada(
Id. 46929098 – pág. 27/31).

Portanto, títulos como o desta lide, prescrevem no prazo de 05 anos conforme disposto no art. 206, § 5º, inciso I do CC, não havendo a consumação desse tempo já que, o período mais longo de inércia do Exequente ocorreu entre 2004
a
2008 (Id. 46929100 – pág. 64/66).

Na mesma oportunidade, além do disposto acima, outro fator que possibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente é a ausência de bens passíveis de penhora, o que não é a realidades dos autos pois, desde o ajuizamento ocorreu a penhora de imóveis diferentes.

Por todo o exposto, evidente que não houve a configuração da prescrição intercorrente e, com isso rejeito a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos Réus.

No que tange a informação do desmembramento do imóvel penhorado e posterior venda, não sendo o Executado Erotides proprietário desde 2015 acostando documentos para comprovar sua afirmação, entendo ser necessário melhor análise dessa informação, salientando que esse fato não foi fundamento para a rejeição da exceção de
pré
-executividade.

Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso quanto a REJEIÇAO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, em face do não reconhecimento da prescrição, intime-se o Banco para apresentar a matrícula atualizada do imóvel n. 9.218, no prazo de 15 dias, sob pena de ineficácia da penhora e extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora via sistema para que cumpra a decisão, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Não havendo cumprimento da decisão, intime-se os Réus para prazo de 15 dias, informar se possui interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula
240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência a extinção dos autos.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, concluso para extinção.

INDEXADA A MATRÍCULA ATUALIZADA e, não havendo informação do desmembramento das terras e posterior venda, diante da ausência de impugnação quanto a avaliação já realizada, encaminha-se os autos à central para ser incluído na pauta de vendas, nos termos dos artigos 879, inciso II, 881 e 884 do Código de Processo Civil, intimando desse ato os
pretensos
proprietário
via
ar.” [...]

Na origem, trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de SIQUEIRA & CIA LTDA e EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE, consubstanciado na inadimplência de uma nota promissória emitida pelo
então Agravante
em 1995.

A ação foi ajuizada em 24/05/1996, o despacho de citação ocorreu em 04/06/1996, a citação se perfectibilizou em 29/08/1996 e o executado se habilitou nos autos em 05/02/1997. (ID.
46929098 pág.
39, 85, 91 – Ação principal 0001662-35.1996.8.11.0041)

A partir de então iniciam-se os trâmites processuais de praxe para a tentativa de recebimento dos valores exequendos, com penhora e avaliação de imóveis.

A primeira paralisação processual ocorreu em novembro de 2002, quando a carta precatória n. 227/2000, expedida para a comarca de Chapada dos Guimarães com o objetivo de avaliar o imóvel penhorado, ficou paralisada por mais de 8 meses devido à desídia da parte Exequente, conforme consta no ID 46929100, página 36– Ação principal 0001662-35.1996.8.11.0041.

Com o retorno da carta precatória devido à inércia do Exequente, os autos de execução foram arquivados provisoriamente em 03/03/2003, conforme decisão de ID 46929100, página 42, na Ação Principal 0001662-35.1996.8.11.0041.

O Banco Exequente voltou a movimentar os autos apenas em 27/09/2003, solicitando a retomada do ato expropriatório de penhora do imóvel, o que foi deferido na decisão subsequente.

Em 18/03/2004, os autos foram novamente arquivados provisoriamente devido à inércia do Exequente em providenciar o recolhimento das diligências do oficial de justiça, conforme decisão de ID 46929100, página 62, na Ação Principal 0001662-35.1996.8.11.0041.

Desde o pedido de retomada da penhora do imóvel em 27/09/2003, os autos permaneceram completamente paralisados por desídia exclusiva do Exequente até 28/01/2008, quando foi solicitado o desarquivamento dos autos.

Os autos ficaram paralisados injustificadamente por mais de quatro anos devido à desídia do Exequente, momento em que a prescrição intercorrente já havia se operado nos autos.

Os atos seguintes foram marcados por pedidos e movimentações processuais sem efetividade para o deslinde da execução, atos que não suspendem nem interrompem a contagem da prescrição, ou seja, cada ano que se completava apenas reafirmava que a prescrição havia se operado, e assim a ação se prolonga por mais de 28 anos.

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

De acordo com o art. 70 da Lei Uniforme, relativa às letras de câmbio e notas promissórias, aplicável por força do Decreto nº. 57.663, de 24/01/66, é de 3 (três) anos o prazo para a propositura da ação executiva, fundada em nota promissória, contados a partir do vencimento da cambial.

Dito isso, é trienal o prazo da prescrição intercorrente para o caso em exame, exigindo que, para que se opere, os autos tenham sido paralisados injustificadamente e por desídia do exequente por três anos.

O STJ já firmou o entendimento de que reiteradas diligências infrutíferas não possuem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(N.U 0001644-89.2004.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) – grifo nosso

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRIENAL – SÚMULA 150 STF - SUSPENSÃO DA AÇÃO POR 01 ANO – ART. 921, III DO CPC – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ALCANÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Não suspende e/ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente, a apresentação de reiterados requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas.

Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento da prescrição.

(N.U 0000037-18.2002.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024) – grifo nosso

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - DESÍDIA DO EXEQUENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO - INÉRCIA POR MAIS DE 4 ANOS - COMPROVADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MANIFESTADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

II – Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

III – Ante a inércia da exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

IV – Sentença Mantida Recurso conhecido e Desprovido.

(N.U 0000064-17.1999.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) – grifo nosso

No caso em tela, a desídia do exequente se inicia em novembro de 2002, quando este retardou a efetivação da penhora na carta precatória expedida com o intuito de avaliar o imóvel penhorado, causando o retorno antecipado da carta sem concluir por completo o ato de avaliação.

Sequencialmente, retorna aos autos unicamente para reiterar a continuidade da medida expropriatória, contudo, mesmo o pedido sendo deferido pelo juízo de origem, permanece inerte novamente, desta vez por mais de 04 (quatro) anos ininterruptos, retornando aos autos somente no ano de 2008.

Ou seja, da paralização iniciada em 2002, procedeu com um impulso processual sem qualquer efetividade, provocando um novo arquivamento que se perdurou por mais de 04 (quatro) anos, logo, em 2008, quando voltou a provocar o juízo, os autos já contavam com quase 6 anos de prazo prescricional consumido.

Como se não bastasse, retornou aos autos para promover diversas medidas não efetivas no curso da execução que se perdura até a data de hoje.

Portanto, a prescrição intercorrente desta ação se operou em 2005, quando completava 03 anos de inércia injustificada do Exequente contada desde a paralisação da carta precatória, prescrição esta que se ratificada a cada ano que se passou.

Mesmo que se considerasse da data em que pediu a retomada do ato expropriatório em 2003, a prescrição teria se operado em 2007.

Neste espeque, consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente da ação de execução de título extrajudicial, julgado extinta, com resolução do mérito.

Consoante o tema 1229 do STJ, deixo de fixar os honorários sucumbenciais.
“

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
BANCO DO BRASIL S.A.

Premissa equivocada

O Embargante aponta que há uma premissa equivocada ao concluir pelo prazo trienal da prescrição intercorrente, tendo em vista que não se trata de uma nota promissória e sim de um contrato de financiamento, sendo a nota promissória apenas dada em garantia, diante disso, não se trata de prazo prescricional de 3, mas sim de 5 anos.

Pois bem.

Analisando o voto embargado, tenho que o vício não mereça garrida, tendo em vista que, seja nota promissória, seja contrato de financiamento,
é certo que
para cédulas de crédito bancário o prazo prescricional é de três anos.

Vejamos a jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA NA REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada para cobrança de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 28.000,00 (atualizado para R$ 52.675,96), em decorrência de inadimplência do executado desde a primeira parcela com vencimento em 05/08/2011.

A sentença extinguiu o processo por reconhecimento de prescrição, fundamentada na ausência de citação válida e na inobservância do prazo prescricional trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de diligências pelo exequente para citação do executado é suficiente para interromper o prazo prescricional e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme o artigo 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG) e o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, sendo contado a partir do vencimento da última parcela da obrigação, em 05/07/2013.

A interrupção da prescrição na execução exige a citação válida do devedor, nos termos do artigo 240 do CPC/2015. A mera tentativa de localização do executado por meio de diligências infrutíferas não caracteriza a interrupção do prazo prescricional.

No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por mais de três anos sem que fosse realizada a citação válida, o que caracteriza a prescrição, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

A demora na citação do executado não decorre de falha imputável ao Poder Judiciário, pois as diligências judiciais foram realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado do vencimento da última parcela.

A interrupção do prazo prescricional na execução depende da realização de citação válida do devedor, nos termos do artigo 240 do CPC/2015.

A mera realização de diligências infrutíferas para localização do executado não interrompe o prazo prescricional.

A prescrição pode ser declarada de ofício pelo magistrado, sendo matéria de ordem pública.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

(N.U 0002353-96.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 06/01/
2025)
”

Ademais, considerando a ordem de andamento processual, pode se considerar 3 ou 5 anos que os autos continuam prescritos como será esclarecido no tópico seguinte.

Termo inicial de contagem do prazo prescricional

O Embargante afirma que o acórdão restou omisso quanto ao termo inicial do prazo prescricional, contudo, não é o que se verifica.

É assente neste e nos tribunais superiores que a prescrição intercorrente se inicia após o prazo de suspensão de um ano da ação.

O acórdão aponta que os autos foram arquivados em 03/03/2003, logo, por corolário, o prazo de inicia em 03/03/2004, considerando 3 anos de prazo prescricional, a ação esteve prescrita em 03/03/2007.

Mesmo ao considerar o prazo de prescrição da ação como sendo de 5 anos, a ação estaria prescrita em 03/03/2009 e, conforme as inúmeras jurisprudências carreadas no acórdão
embargado
, diligências infrutíferas não possuem o condão de suspender o prazo prescricional, portanto, considerando que desde o pedido de desarqui
vamento formulado em 28/01/2008
não houve nenhuma diligência efetiva até 03/03/2009,
a ação se encontraria também prescrita
.

Portanto seja qual for o prisma de apuração, a ação continua prescrita.

Período de desídia do Embargante

O Embargante afirma que o voto não restou claro quanto ao período de desídia nos autos, todavia, revisitando o voto, verifica-se que não só está claro como está detalhado. Vejamos:

[...] A primeira paralisação processual ocorreu em novembro de 2002, quando a carta precatória n. 227/2000, expedida para a comarca de Chapada dos Guimarães com o objetivo de avaliar o imóvel penhorado, ficou paralisada por mais de 8 meses devido à desídia da parte Exequente, conforme consta no ID 46929100, página 36– Ação principal 0001662-35.1996.8.11.0041.

Com o retorno da carta precatória devido à inércia do Exequente, os autos de execução foram arquivados provisoriamente em 03/03/2003, conforme decisão de ID 46929100, página 42, na Ação Principal 0001662-35.1996.8.11.0041.

O Banco Exequente voltou a movimentar os autos apenas em 27/09/2003, solicitando a retomada do ato expropriatório de penhora do imóvel, o que foi deferido na decisão subsequente.

Em 18/03/2004, os autos foram novamente arquivados provisoriamente devido à inércia do Exequente em providenciar o recolhimento das diligências do oficial de justiça, conforme decisão de ID 46929100, página 62, na Ação Principal 0001662-35.1996.8.11.0041.

Desde o pedido de retomada da penhora do imóvel em 27/09/2003, os autos permaneceram completamente paralisados por desídia exclusiva do Exequente até 28/01/2008, quando foi solicitado o desarquivamento dos autos.

Os autos ficaram paralisados injustificadamente por mais de quatro anos devido à desídia do Exequente, momento em que a prescrição intercorrente já havia se operado nos autos.[...]

Dito isso, os apontados vícios não passam de mero descontentamento do Embargante com o entendimento proferido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE e SIQUEIRA E CIA LTDA EPP

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto a condenação em verba honorária, tendo em vista a resistência do Embargado frente ao pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Contudo, tenho que o pedido não mereça garrida.

Isso porque a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ou da prescrição da pretensão executiva), ainda que decorrente de provocação do devedor em sede de exceção de
pré
-executividade, não enseja a fixação de verba honorária em seu favor, tendo em vista que, em casos como tais, deve se dar uma interpretação mais ampla aos princípios da causalidade e da sucumbência, de modo a não beneficiar duplamente a parte executada, conforme entendimento consolidado no STJ,
in
verbi
s
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO PARALISADA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA, NA MEDIDA EM QUE DEU CAUSA AO PEDIDO EXECUTÓRIO AO NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA ESPONTÂNEA. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).3.
"Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob
pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá"
(
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9.11.2023,
DJe
de 24.11.2023). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.771.250/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 07/10/2024,
DJe
de 11/10/
2024)(
g.n
.)
(grifei)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões, conheço e
REJEITO
ambos os embargos de declaração apresentados por
BANCO DO BRASIL S.A., EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE e SIQUEIRA E CIA LTDA EPP

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025